Tribunal: TJES
Processo: 5014129-73.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014129-73.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: CRISTIANE GOMES DA VITORIA BARCELOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, por meio da qual alega o recorrido/parte autora que efetuou, em fevereiro de 2023, a compra de um produto junto ao site da recorrente no valor de R$1.300.00 (Mil e trezentos reais) parcelados em 10x de R$130.00.

Relata que, a entrega estava prevista para 07/03/2023, o que não ocorreu, bem como a recorrente não efetuou o estorno dos valores. Diante disso, pleiteia a restituição dos valores e indenização por danos morais.

O recorrente, em sua defesa, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, requer a improcedência dos pedidos.

A ECO DREAM COLCHOES LTDA E, requerida, foi excluída do polo passivo.

Em sede de sentença (ID 13855839), os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais determinar o cancelamento da compra objeto da lide, bem como, condenar a Requerida a pagar a Autora o valor de R$1.300.00, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso;

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 13855841) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, verifico que foi arguida preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que atua meramente como plataforma de anúncios e pagamentos.

Sem razão.

A recorrente atua como mediadora entre o consumidor e os lojistas, de forma que, conforme entendimento jurisprudencial já consolidado, faz parte da cadeia de consumo, recaindo sobre ela o
ônus de comprovar excludentes de responsabilidade, o que não fez:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS PELA INTERNET. PLATAFORMA VIRTUAL "MERCADO LIVRE" . PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
PESSOAS JURÍDICAS QUE FAZEM PARTE DA CADEIA DE CONSUMO
. DEVER DE SEGURANÇA NAS RELAÇÕES CONSUMERISTAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46, DA LEI N .º 9.099/1995. SÚMULA DO JULGAMENTO COMO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . (TJ-AM - RI: 00003363720198043401 Canutama, Relator.: Etelvina Lobo Braga, Data de Julgamento: 26/10/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/10/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
APLICATIVO DE JOGOS" FREE FIRE ". DISPONIBILIZADOS PELA GOOGLE PLAY. LEGITIMIDADE DA GOOGLE BRASIL INTERNET PARA ATUAR NO FEITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Dispõe o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor que"os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam";
Observa-se que a demandada Google Internet Brasil integrou a cadeia de fornecedores, uma vez que o produto adquirido foi exposto à venda na plataforma do Google Play e, em razão disso, auferiu lucro com a disponibilização do serviço. Logo, pode ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor, uma vez que é solidariamente responsável pela falha na prestação de serviços das empresas que atuam como parceiras em seu endereço virtual
. (TJ-AM - AI: 40038836420218040000 AM 4003883-64.2021.8.04.0000, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2021)

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. APELAÇÃO PROVIDA. 1. O quadro fático é incontroverso: o produto não foi entregue à apelante. 2. Ademais, a despeito de haver solicitado, não houve o estorno da compra. 3. Há relação de consumo entre as partes, sendo a apelante compradora de produto vendido por terceiros através do sítio da apelada. 4.
Nesses casos de marketplace, é manifesta a solidariedade entre os fornecedores que integram a cadeia de consumo
. 5. Danos morais decorrentes da ofensa à dignidade. 6. Valor indenizatório que se fixa, considerando-se o tempo para solução do imbróglio. 7. Apelação a que se dá provimento. (TJ-RJ - APL: 00004744920178190202, Relator: Des (a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 16/06/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-18)

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA.
" MARKETPLACE ". RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de obrigar a ré à entrega da nota fiscal ou, na impossibilidade, à substituição do produto. Inconformismo da parte ré. Ilegitimidade passiva de parte afastada.
Ré responde solidariamente pelo dano reclamado, na medida em que ambas as empresas atuaram em parceria, pelo sistema" marketplace ", integrando, a ré, indubitavelmente, a cadeia de fornecimento do produto
. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10327343820208260114 SP 1032734-38.2020.8.26.0114, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 29/03/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, restou demonstrado que a recorrida, por meio da plataforma de vendas da recorrente, adquiriu e pagou pelo produto objeto da lide (IDs nº 26376857 e 26376856), bem como não restou demonstrado a entrega do produto adquirido junto a ré, tampouco, o estorno dos valores pagos.

Por outro lado, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, a teor do artigo 373, II do CPC/15, de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, passíveis a afastar a responsabilidade objetiva lhe atribuída pela lei.

Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)